Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705993-15.2022.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: CARLOS ALBERTO SA GUIMARAES D E S P A C H O CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 53186243. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator